Tribunal: TJES
Processo: 0001991-77.2017.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001991-77.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE SILVEIRA DA COSTA JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). LEGALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 986). INCLUSÃO DE OUTROS ENCARGOS SETORIAIS E PERDAS ENERGÉTICAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS INCISOS I E II, DO § 1º, DO ART. 13, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº:
0001991-77.2017.8.08.0014

RECORRENTE:
JORGE SILVEIRA DA COSTA JUNIOR

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). LEGALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 986). INCLUSÃO DE OUTROS ENCARGOS SETORIAIS E PERDAS ENERGÉTICAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS INCISOS I E II, DO § 1º, DO ART. 13, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. DA FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia cinge-se à legalidade da inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD), bem como de encargos setoriais e perdas, na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 986
, fixou a tese de que os referidos encargos integram a base de cálculo do imposto, uma vez que compõem o preço efetivo da operação de fornecimento de energia elétrica ao consumidor final. Ademais, a Lei Complementar nº 87/1996, em seu art. 13, § 1º, estabelece que integram a base de cálculo do imposto o valor da mercadoria e as demais despesas debitadas ao adquirente.

Portanto, as rubricas relativas a TUST, TUSD, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico, quando lançadas na fatura, são componentes indissociáveis do custo da energia e devem ser tributadas.

Tese de julgamento:
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), bem como os valores relativos a impostos, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, incisos I e II, 'a', da Lei Complementar nº 87/1996, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento da pretensão recursal."

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de improcedência.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC. Suspendo a exigibilidade da condenação em virtude da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)